Tribunal: TJSP
Processo: 1006988-49.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
VOTO No 35.561
Compra e venda de veículo. Ação de cobrança. Negócio jurídico realizado entre particulares, não se enquadrando a autora no conceito de fornecedora previsto no art. 3o do CDC. Prova oral que corrobora a versão da autora de que o veículo foi vendido ao réu em bom estado, funcionando regularmente, sem qualquer defeito no motor. Por força do art. 373, II, do CPC, competia ao réu a

Ementa:
VOTO No 35.561
Compra e venda de veículo. Ação de cobrança. Negócio jurídico realizado entre particulares, não se enquadrando a autora no conceito de fornecedora previsto no art. 3o do CDC. Prova oral que corrobora a versão da autora de que o veículo foi vendido ao réu em bom estado, funcionando regularmente, sem qualquer defeito no motor. Por força do art. 373, II, do CPC, competia ao réu a prova de que os vícios constatados já existiam à época da alienação, ônus do qual não se desincumbiu. De rigor a condenação do réu ao pagamento do preço acertado no contrato.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006988-49.2018.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante ADRIANO
LACERDA SISCATO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ARLENE BERNARDO
BARBOSA (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006988-49.2018.8.26.0047 -Voto no 35.561
2
Comarca: ASSIS – 3a VARA CÍVEL
Apelante: ADRIANO LACERDA SISCATO
Apelada: ARLENE BERNARDO BARBOSA
MM. Juiz Prolator: André Luiz Damasceno Castro Leite
VOTO No 35.561
Compra e venda de veículo. Ação de cobrança.
Negócio jurídico realizado entre particulares, não
se
enquadrando
a
autora
no
conceito
de
fornecedora previsto no art. 3o do CDC. Prova oral
que corrobora a versão da autora de que o veículo
foi vendido ao réu em bom estado, funcionando
regularmente, sem qualquer defeito no motor. Por
força do art. 373, II, do CPC, competia ao réu a
prova de que os vícios constatados já existiam à
época da alienação, ônus do qual não se
desincumbiu. De rigor a condenação do réu ao
pagamento do preço acertado no contrato.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 113/120, cujo relatório se adota,
julgou o pedido parcialmente procedente, para determinar ao réu que pague
a importância de R$24.133,87, que deverá ser acrescida de correção
monetária, pelos índices deste E. Tribunal de Justiça, e de juros de mora de
1%, contados da propositura da ação. Ressalvou-se que, após o
adimplemento, o veículo deverá ficar à disposição do réu, arcando a autora
com a responsabilidade de entrega das chaves e respectivos documentos
do bem. Em razão da sucumbência mínima da autora, condenou o réu,
ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e de honorários
advocatícios de 10% do valor da condenação, observando-se o disposto no
art. 98, §3o, do CPC, por ele ser beneficiário da justiça gratuita (fls. 71).
Apela o réu (fls. 122/129). Alega que a autora optou
pela resolução do contrato, aceitando, mesmo que de forma tácita, pela
devolução do veículo. Acrescenta que, se autora tivesse optado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006988-49.2018.8.26.0047 -Voto no 35.561
3
cobrança do contrato, não teria aceitado o veículo de volta e feito reparos
nele, bem como não o estaria utilizando na sua atividade profissional. Afirma
que, no depoimento pessoal que prestou, a autora declarou que não importa
que ele fique com o veículo, desde que pague o preço combinado. Sustenta
que não há provas hábeis a amparar o pedido de ressarcimento das
despesas para conserto do veículo devolvido. Observa que as fotografias de
fls. 17/19 não identificam os pneus e nem sequer se relacionam com o
veículo. Ressalta que o orçamento de fls. 20/23 não guarda nenhuma
relação com os fatos descritos na inicial. Defende que se aplica ao caso o
Código de Defesa do Consumidor. Ressalva que não adquiriu o veículo
diretamente da apelada, realizando as tratativas com o genro dela, o Sr.
Alexsander, que foi ouvido em juízo como informante. Releva que a
testemunha Gabriel, que recebeu o veículo e assinou o documento de
entrega, faltou com a verdade ao declarar que desconhecia o negócio
jurídico celebrado pelas partes. Anota que a testemunha Mário, inicialmente,
declarou desconhecer o réu e, ao final, asseverou que o conhecia. Destaca
que ele fez o serviço no escapamento do veículo, sendo mentirosa a
afirmação da testemunha Mário de que o conserto foi requerido pelo genro
da autora, que teria pagado o preço acertado, inexistindo prova documental
a esse respeito. Aduz que a autora age de má-fé. Sob tais fundamentos,
requer a reforma da r. sentença.
Recurso não contrariado (fls. 135).
É o relatório.
Em 21.08.2017, as partes celebraram contrato de
compra e venda de veículo, pelo preço de R$18.000,00, a ser pago em três
parcelas, a primeira no valor de R$9.000,00 e as duas últimas no valor de
R$4.500,00, nas datas respectivas de 10.10.2017, 30.10.2017 e 20.11.2017
(fls. 10/12).
Consta da inicial que, após utilizar o veículo por dois
meses sem efetuar qualquer pagamento, o réu devolveu o bem em péssimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006988-49.2018.8.26.0047 -Voto no 35.561
4
estado. Relata a autora que não obteve êxito nas tentativas de recebimento
do preço acertado. Afirma que teve de arcar com despesas de manutenção
do veículo. Sob a alegação de que o réu se recusa a pagar o preço do
contrato, bem como de ressarci-los dos prejuízos que suportou, ingressou
com a presente ação visando ao recebimento do montante de R$26.185,87.
Citado, o réu alega, em síntese, que devolveu o
veículo na rua onde funciona o escritório de contabilidade do genro da
autora, ao funcionário dele, Gabriel da Costa Cardoso, pela existência de
vícios que desconhecia, não reparados pela autora (fls. 36/43).
Após a réplica (fls. 50/56), foram ouvidas em juízo as
testemunhas, arroladas pela autora, Alexsander Souza Cardoso, Carlos
César Nogueira, Gabriel da Costa Cardoso e Mário Payao de Souza.
Em seguida, o pedido inicial foi julgado parcialmente
procedente, resultando no presente recurso.
Em primeiro lugar, cumpre anotar que a relação
jurídica controvertida não é de consumo. O contrato foi celebrado entre
particulares, não se enquadrando a autora no conceito de fornecedora
previsto no art. 3o do CDC, uma vez que não desenvolve atividade
profissional de comercialização de veículos.
Desse modo, incabível a inversão do ônus da prova, o
que exigia do réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito que a autora alega possuir, na forma do art. 373, II, do CPC.
Competia-lhe, assim, a prova de que os defeitos são anteriores à alienação
do veículo, sobretudo porque a autora afirmou, no depoimento pessoal
prestado, que o bem estava funcionando regularmente e foi danificado após
o réu utilizá-lo, por diversas vezes, nas suas viagens ao Estado do Paraná,
no exercício da sua atividade profissional. Contudo, ele não se desincumbiu
do seu ônus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006988-49.2018.8.26.0047 -Voto no 35.561
5
A prova oral produzida nos autos confirma a versão
dos fatos apresentada pela autora. O mecânico Mário Payao de Souza,
perante o juiz, afirmou que foi feita uma revisão para garantir o bom
funcionamento do veículo e que o escapamento foi trocado, acrescentando
que não constatou defeitos no motor. No mesmo sentido foi o testemunho
de Alexsander Souza Cardoso, o qual declarou que o veículo estava em
perfeito estado, motivo pelo qual ele o utilizava normalmente antes da venda
ao réu. Informou, ainda, que o réu, antes de assinar o contrato, ficou com o
caminhão por uma semana para verificar as suas condições.
Cabe o registro de que objeto da lide é um veículo
usado, o qual, a época da realização do negócio jurídico de compra e
venda, já contava com 07 anos de uso, não se trata, portanto, de um veículo
zero quilômetro. Nessas condições, era prudente a análise com cautela pelo
réu, por intermédio de um mecânico da sua confiança, da situação do bem
antes da sua aquisição. Somente então, ele seria capaz de avaliar sobre a
viabilidade ou não do negócio jurídico, visto que estaria ciente dos riscos
ocasionados pela aquisição de um veículo usado por tempo considerável.
Não é crível, portanto, que ele tenha adquirido o bem sem antes vistoriá-lo,
como declarou em seu depoimento pessoal que prestou, versão aposta ao
testemunho de Alexsander Souza Cardoso.
Enfim, ao não adotar a providência que lhe competia,
demonstrando que os defeitos são anteriores à aquisição do veículo, expôs-
se o réu à possibilidade de ser condenado ao pagamento do preço ajustado
no negócio jurídico.
No mais, não prospera a arguição do réu de que o
contrato foi desfeito porque a autora teria recebido o veículo de volta. De
acordo com o funcionário do genro da autora, Gabriel da Costa Cardoso,
ouvido em juízo sob as penas de falso testemunho, ele recebeu as chaves
do veículo porque não sabia da venda realizada e o réu compareceu ao seu
local de trabalho sustentando que teria de entregá-las ao Sr. Alexsander.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006988-49.2018.8.26.0047 -Voto no 35.561
6
Além disso, o ajuizamento da presente ação, torna
evidente que a autora almeja o cumprimento do contrato, o qual estabelece
ser facultado a ela, vendedora, executar os valores devidos em vez de
resolvê-lo (cláusula 6.4
fls. 11). A autora deixa claro, na inicial, que o
contrato faz lei entre as partes e tem força obrigatória, pugnando pelo
condenação do réu ao pagamento do valor de venda acertado com o réu, e
não pela resolução da avença. Os reparos realizados no veículo não são
hábeis a afastar a pretensão da autora, pois, dada a recusa injustificada em
recebê-lo de volta, ela promoveu a manutenção necessária, até para evitar o
deterioramento do bem, o que, inclusive, beneficiou o adquirente.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Com
fundamento no art. 85, §11, do CPC, elevo os honorários advocatícios
arbitrados para 12% do valor da condenação, observada a suspensão da
exigibilidade da verba, por ser o réu beneficiário da justiça gratuita (fls. 71).
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator